Tribunal: TJMT
Processo: 1010617-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Seção de Direito Público
Reclamação no 1010617-87.2021.8.11.0000
Reclamante: LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO
Reclamado: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO, visando garantir a observância de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado.
O Reclamante sustenta que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a sua incompetência para apreciar o Recurso de Apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do Reclamante no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – Biologia (Ampla Concorrência) – Polo de Diamantino – Município de São José do Rio Claro, regulado pelo Edital no 005/2009 – SAD/MT.
Aduz que os autos foram remetidos à Turma Recursal, visto que o valor da causa (dez mil reais) está incluso no patamar de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Explica que a Turma Recursal não encaminhou os autos ao juízo competente para reapreciação da sentença, qual seja, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, mantendo o decisum proferido por juízo declaradamente incompetente.
Relata que opôs Embargos de Declaração, nos quais alegou a necessidade de reapreciação dos atos decisórios pelo juízo competente de primeira instância, sob pena de nulidade pela supressão de instância e requereu o encaminhamento dos autos ao juízo a quo; porém, os aclaratórios foram rejeitados.
Verbera que as decisões e atos praticados por juízo incompetente se mantém tão somente até reapreciação pelo juízo competente, qual seja, pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, evitando a supressão de instância.
Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido.
É o relatório.
Decido.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(...)§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.
Convém ressaltar que da decisão proferida neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e determinando a remessa do feito para esta E. Turma Recursal, visando a apreciação do recurso interposto nos autos, não se insurgiu o Reclamante.
Assim, presume-se que o silêncio do Reclamante quanto aquela decisão, importa na anuência com as estimativas apresentadas, configurando, portanto, a preclusão consumativa e lógica.
Não bastasse, na decisão que declinou a competência, a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, consignou que era desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo (ID 91161482 - Pág. 8).
Desse modo, o Juízo da Turma Recursal no cumprimento da decisão exarada, manteve a sentença e analisou o recurso.
Convém consignar, ainda, que o art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do ato impugnado.
Nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, requisite-se informações à autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, no prazo de dez dias.
Cite-se o Estado de Mato Grosso, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator